Tribunal: TJSP
Processo: 1500922-12.2017.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2014. Sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, em que se alegava a prescrição dos créditos, bem como, de ofício, extinguiu a execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, em face da ilegitimidade passiva do executado. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Exequente que ingressou com a Execução Fiscal

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2014. Sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, em que se alegava a prescrição dos créditos, bem como, de ofício, extinguiu a execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, em face da ilegitimidade passiva do executado. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Exequente que ingressou com a Execução Fiscal tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era falecido antes da propositura da execução. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613009
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500922-12.2017.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ILHABELA, é apelado ESPÓLIO DE RICARDO ANTONIO
GUAZZELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500922-12.2017.8.26.0247 -Voto no 17843
2
Voto n. 17843
Ano 2020
Apelação n. 1500922-12.2017.8.26.0247
Comarca:
Ilhabela
Apelante:
Município de Ilhabela
Apelado:
Espólio de Ricardo Antonio Guazzelli
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2014. Sentença que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, em que se
alegava a prescrição dos créditos, bem como, de ofício,
extinguiu a execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015,
em face da ilegitimidade passiva do executado. Insurgência da
Municipalidade.
Pretensão
à
reforma.
Desacolhimento.
Exequente que ingressou com a Execução Fiscal tomando por
base informações desatualizadas. Processo instaurado contra
quem já era falecido antes da propositura da execução.
Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.
Extinção mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de
Ilhabela contra a r. sentença de p. 111/113 que, nos autos da execução fiscal movida
originalmente em face de Ricardo Antonio Guazzelli, rejeitou exceção de pré-
executividade oposta pelo espólio do executado original, em que alegada a prescrição
dos créditos ora executados, contudo, de ofício, julgou extinta a execução, nos termos
do art. 485, IV, do CPC/2015, haja vista a ilegitimidade passiva do executado, ante o
seu falecimento antes da propositura da execução. Ante a sucumbência, a
municipalidade foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da execução.
Inconformada, a Municipalidade alega, em síntese, que: (I) o
espólio em sua exceção reconheceu a responsabilidade pelo crédito ora executado; (II)
possível que a execução fiscal recaia sobre o responsável tributário, ainda que o nome
deste não conste da CDA; (III) os herdeiros descumpriram com obrigação acessória de
manter atualizado o cadastro do imóvel junto ao sistema municipal. Por fim, pugna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500922-12.2017.8.26.0247 -Voto no 17843
3
pela reforma da r. sentença para se determinar o prosseguimento da execução contra o
espólio (p. 143/150).
O espólio do executado apresentou contrarrazões de p. 264/272.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso da municipalidade não comporta provimento, pois
efetivamente mostra-se aplicável ao caso a Súmula 392 do STJ.
Trata-se de execução fiscal proposta em 04/10/2017, pelo
Município de Ilhabela em face de Ricardo Antonio Guazzelli, em que se pretende
a cobrança de créditos referentes a IPTU do exercício de 2014, no valor total de R$
8.514,80.
O despacho citatório foi proferido em 21/10/2017 (p. 04/05).
Expedida carta de citação, a mesma restou negativa (cf. AR de
citação de p. 07). Contudo, em decisão de p. 15, o juízo de primeira instância deu por
citado o executado, deferindo, ainda, a penhora on-line de ativos em nome do
executado. A medida se mostrou efetiva para bloqueio do valor de R$ 4.427,08 (p.
20/21).
Após, a execução teve regular prosseguimento, até que, em
10/02/2020, o espólio do executado original compareceu aos autos apresentando
exceção de pré-executividade de p. 88/90, em que alega, em síntese a ocorrência da
prescrição dos créditos ora executados. A exceção veio acompanhada da certidão de
óbito do executado, em que consta o falecimento em 12/05/2014 (p. 93).
A municipalidade apresentou impugnação de p. 107/110.
Ato contínuo, foi proferida sentença de p. 111/113 que rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta. Contudo, de ofício, julgou extinta a execução,
nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, haja vista a ilegitimidade passiva do
executado, ante o seu falecimento antes da propositura da execução. Ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500922-12.2017.8.26.0247 -Voto no 17843
4
sucumbência, a municipalidade foi condenada ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da execução.
Desta sentença, foi interposta a presente apelação.
Pois bem.
Preliminarmente, não se observa que o espólio do executado tenha
reconhecido a sua responsabilidade pelos créditos ora executados, como alega a
exequente em suas razões recursais.
O mero requerimento da inventariante a fim de regularizar a
representação processual do espólio não se mostra suficiente para configurar o
reconhecimento da responsabilidade pelo crédito ora executado.
No mais, as indicações são no sentido que a ação foi proposta
contra pessoa que já era falecida desde 12/05/2014, conforme certidão de óbito
(p. 93), ao passo que a ação foi ajuizada em 04/10/2017.
Destarte, para que a execução prosseguisse contra o espólio era
necessário que houvesse crédito constituído e inscrito contra ele, circunstâncias não
verificadas no caso concreto.
Neste ponto, bem elucida Napoleão Nunes Maia Filho:
“Não é de se admitir, como se tem feito com grande habitualidade,
convocar à execução terceiros que poderiam (ou até deveriam) figurar
no lançamento/inscrição em dívida ativa, porque contra eles não há
título executivo formado e, portanto, essa convocação é deslastreada de
suposto legal, ainda que se possa afirmar existente sua obrigação. Em
síntese, deve ser reiterado que uma coisa é a obrigação e outra o seu
modo de ser no mundo jurídico, não sendo correto afirmar que a
existência daquela já enseja, por si, a sua execução forçada, como se o
título fosse despiciendo” (in Paulsen, Leandro, Direito Tributário:
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência,
11a ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 1278 - grifei).
Assim, uma vez inscrito o débito contra o contribuinte, não é
possível a simples inclusão de espólio no polo passivo da execução fiscal.
Portanto, não obstante a faculdade prevista no artigo 2o, § 8o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500922-12.2017.8.26.0247 -Voto no 17843
5
Lei de Execuções Fiscais no sentido de que a CDA poderá ser emendada ou
substituída, esta é vedada para afastar vício de ilegitimidade passiva, nos termos da
Súmula 392 do E. STJ, in verbis:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até
a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução” (grifei).
Igualmente, o artigo 202, I, do CTN prevê expressamente que o
nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis devem constar
obrigatoriamente na certidão de dívida ativa.
Ademais, a análise dos treze precedentes que embasam a Súmula
392 do Superior Tribunal de Justiça revela que o Tribunal Superior veda a substituição
da CDA justamente nas hipóteses em que a execução desde o seu início foi
promovida contra pessoa errada, ou seja, quando a CDA anterior é nula não por
simples erro material ou formal, mas sim por afronta às exigências substanciais
do artigo 202 do Código Tributário Nacional, ou quando por descuido da
exequente há indicação de parte ilegítima para figurar no polo passivo da
execução.
Nesse sentido o Recurso Especial n. 840623/BA, do qual se extrai:
“Processo Civil. Recurso Especial. Tributário. IPTU. Obrigação
tributária propter rem. Inclusão do novel proprietário. Substituição da
CDA. Possibilidade.
1. A obrigação tributária real é propter rem, por isso que o IPTU incide
sobre o imóvel (art. 130 do CTN).
2. Deveras, ainda que alienada a coisa litigiosa, é lícita a substituição das
partes (art. 42 do CPC), preceito que se aplica à execução fiscal, em cujo
procedimento há regra expressa de alteração da inicial, qual a de que é
lícito substituir a CDA antes do advento da sentença.
3. Sob esse enfoque é cediço que: "Processo Civil. Tributário. Execução
Fiscal. CDA. Nulidade Possibilidade de Substituição até a Sentença dos
Embargos
À
Execução.
Prescrição.
Decretação
De
Ofício.
Impossibilidade. Artigo 219, § 5o, do Código de Processo Civil.
1. É permitida à Fazenda Pública a substituição da Certidão de Dívida
Ativa até a prolação da sentença dos embargos à execução. Inteligência
do § 8o do art. 2o da Lei no 6.830/80.
2. Em homenagem ao princípio da celeridade processual, não é razoável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500922-12.2017.8.26.0247 -Voto no 17843
6
manter a sentença que extinguiu o feito antes de citado o executado,
sem conferir à exequente oportunidade para substituir o título que
engloba num único valor a cobrança de diferentes exercícios. (...)"
(REsp 745.195/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
15.08.2005)
4. O IPTU tem como contribuinte o novel proprietário (art. 34 do CTN),
porquanto se consubstanciou a responsabilidade tributária por sucessão,
em que a relação jurídico-tributária deslocou-se do predecessor ao
adquirente do bem. Por isso que impedir a substituição da CDA pode
ensejar que as partes dificultem o fisco, até a notícia da alienação,
quanto à exigibilidade judicial do crédito sujeito à prescrição.
5. In casu, não houve citação da referida empresa, tendo a Fazenda
Pública requerido a substituição da CDA e a citação do atual
proprietário do imóvel.
6. Doutrina abalizada comunga do mesmo entendimento, in verbis: "Se
a dívida é inscrita em nome de uma pessoa, não pode a Fazenda ir cobrá-
la de outra nem tampouco pode a cobrança abranger outras pessoas não
constantes do termo e da certidão, salvo, é claro, os sucessores, para
quem a transmissão do débito é automática e objetiva, sem reclamar
qualquer acertamento judicial ou administrativo". (Humberto Theodoro
Junior, in Lei de Execução Fiscal, 7a ed. Saraiva, 2000, p. 29 -
destacamos).
7. Consequentemente, descoberto o novel proprietário, ressoa manifesta
a possibilidade de que, na forma do art. 2.o, da Lei 6.830/80, possa a
Fazenda Pública substituir a CDA antes da sentença de mérito,
impedindo que as partes, por negócio privado, infirmem as pretensões
tributárias.
8. Recurso Especial provido”. (REsp 840623/BA, Relato Ministro Luiz
Fux, 1a Turma, j. 06/09/2007, p. DJ 15/10/2007).
Não se desconhece, portanto, a possibilidade de uma execução
fiscal, mesmo após a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, ser redirecionada
contra pessoa cujo nome não constou da CDA, a exemplo do que já se admitiu nos
Recursos Especiais n. 33.371 e 545.080. Tal possibilidade, contudo, deve ser reservada
às hipóteses em que houve sucessão do sujeito passivo após a propositura da execução
fiscal, circunstância que não foi verificada neste caso concreto.
A certidão de p. 93 revela que antes da propositura da execução, o
espólio ou os sucessores do executado já poderiam ser apontados como sujeitos
passivos do crédito tributário.
Não basta a simples substituição da CDA para que a execução
prossiga contra novo sujeito passivo, em relação a quem não houve regular constituição
da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500922-12.2017.8.26.0247 -Voto no 17843
7
Partilhando de entendimento análogo:
“Execução Fiscal Demanda ajuizada contra espólio após homologação
da partilha e contra executado já falecido Ilegitimidade passiva
Reconhecimento Carência da ação. Necessidade. Sendo a execução
fiscal ajuizada contra o espólio após a homologação da partilha e em
face de devedor já falecido, o processo deve ser extinto por ilegitimidade
de parte art. 267, VI, do CPC -, não havendo como a demanda prosseguir
contra os responsáveis, eis que o redirecionamento do feito pressupõe
que a relação processual tenha sido constituída com o preenchimento
das condições da ação e dos pressupostos processuais. Recurso
Improvido”. (Ap. 0600464-86.2006.8.26.0091, 18a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Carlos Giarusso Santos, j. 21/03/2013).
Não se nega ao fisco a satisfação do crédito junto aos proprietários
de imóveis, ou mesmo junto a sucessores/herdeiros. Mas, para tanto há que se
observar o devido lançamento, a regular inscrição da dívida, as regras processuais
pertinentes à legitimidade dos sujeitos passivos e as hipóteses de sucessão por
transferência verificada após o fato gerador.
Por fim, o descumprimento de obrigação acessória (atualização do
cadastro municipal), nem em tese interfere na ilegitimidade passiva de quem deixou de
integrar a relação jurídico-tributária e nem na inoponibilidade da certidão de dívida
ativa a quem, fora das hipóteses de sucessão (mormente no plano processual), nela não
figura como devedor.
O largo prazo prescricional existe, exatamente, para que possa o
credor adotar as providências tendentes não apenas à satisfação do crédito depois de
definitivamente constituído, mas também para que, em sendo o caso, possa aviar o
quanto necessário ao direcionamento correto da execução contra o correto sujeito
passivo da obrigação tributária, mormente quando se trata de informação constante de
registro público, destinada exatamente a produzir efeitos erga omnes.
Ante a sucumbência também em fase recursal, de rigor a
majoração dos honorários advocatícios, os quais ficam majorados em 5% (cinco
por cento), totalizando 15% (quinze por cento) do valor atualizado da execução,
nos termos do art. 85, § 11 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500922-12.2017.8.26.0247 -Voto no 17843
8
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das
partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
municipalidade.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)